Tribunal: TJDFT
Processo: 0753484-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753484-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na Ação Monitória n. 0717995-39.2025.8.07.0001, atualmente em se de cumprimento de sentença, iniciado por HOSPITAL ANCHIETA LTDA em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. A r. decisão agravada (ID. 252544123, origem) consignou que a discussão quanto à adequação do rito monitório e a necessidade de perícia contábil são questões fulminadas pelo efeito da preclusão, eis que já há sentença monitória transitada em julgado. Portanto, nos pontos, não recebeu a exceção de pré-executividade. Em relação à nulidade da citação e à suposta existência de conexão, rejeitou ambas as teses jurídicas, uma vez que, relativamente à primeira, o agravante teria sido citado pelo domicílio judicial eletrônico, bem como em sua filial registrada no estatuto e no contrato de credenciamento. No que tange à conexão, distinguira a ação apontada como parâmetro, em trâmite na 24a Vara Cível, eis que alicerçada em outros documentos e para crédito de outro Hospital, não havendo identidade com as partes, causa de pedir ou pedidos. Em suas razões recursais (ID. 79082255) o recorrente alega a inexistência de higidez do título executivo judicial, diante da ausência de prova mínima do an debeatur a partir dos documentos da inicial da fase de conhecimento, impugnando que não poderiam ser presumidos suficientes, mesmo à luz da revelia. Argumenta que, nos termos dos arts. 344 e 345, IV, do CPC, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, podendo ser afastada quando as alegações autorais contrariam os próprios documentos juntados aos autos. Segundo afirma, a cobrança apresentada na monitória carece de documentos essenciais para demonstrar a existência da obrigação — especialmente autorizações prévias, guias de atendimento, prova de efetiva prestação dos serviços e comprovação da tempestividade do faturamento — exigências previstas tanto no contrato quanto nas normas da ANS. A agravante ressalta, ainda, que a manutenção da tramitação da fase de cumprimento de sentença resultará em severo prejuízo de difícil reparação. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo. Preparo devidamente recolhido (ID. 79087704). É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. No caso concreto, as razões recursais não guardam relação direta com os fundamentos da decisão agravada, que simplesmente não conhecera dos pedidos relacionados à discussão da adequação do rito monitório, suficiência documental, e necessidade de perícia contábil. Vejamos (ID. 255969709, origem): O instituto da Objeção de Pré-Executividade, de construção doutrinária e jurisprudencial, possui caráter excepcional e exige que a matéria arguida se restrinja a questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. No presente caso, a executada direciona seu ataque contra a certeza e a liquidez do crédito já estabelecido pela sentença de mérito proferida na Ação Monitória transitada em julgado. Conforme pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a exceção de pré-executividade não é a via adequada para a rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada. Uma vez constituído o título executivo judicial pela sentença proferida na Ação Monitória, as alegações de fundo relativas à suficiência da prova escrita, à verossimilhança dos fatos ou ao descumprimento de cláusulas contratuais (como a ausência de guias de autorização ou decadência contratual) se tornam preclusas. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento aplicável à Exceção de Pré-Executividade no regime dos recursos repetitivos (Tema 108/STJ), exige que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício e que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória. As alegações da executada de que as provas colacionadas pelo exequente (faturas e anexos) estariam em contradição com a narrativa inicial ou que não comprovariam os requisitos contratuais mínimos (Cláusula Oitava e Nona do Contrato de Credenciamento) demandam a reavaliação de provas e a interpretação de questões fáticas relativas à relação contratual subjacente, o que é inviável em sede de Objeção de Pré-Executividade. Tais matérias deveriam ter sido oportunamente levantadas por meio de embargos à monitória. É dizer que, nos termos da decisão agravada, a exceção de pré-executividade não fora conhecida, por óbice processual, eis que a impugnação apontada para análise fora afastada como impassível de figurar em exceção de pré-executividade. Registre-se que para recorrer da decisão de (ID. 252544123, origem), o agravante deveria, no mínimo, fundamentar o porquê entende que a sua insurgência é cognoscível em exceção de pré-executividade, e tendo em vista que não houve análise de mérito quanto às postulações inadmitidas, requerer, no recurso, que caso provido, o primeiro grau fosse instado a resolver as apontadas irresignações, no mérito, sob pena de supressão de instância. Contudo, além de as razões recursais estarem extremamente incompreensíveis – menciona-se uma decisão diversa da originária, que não existe nos autos, refere-se, em seu teor, à ação de execução (e não cumprimento de sentença) e, ainda, a edição do documento está em repetição (loop). Ou seja, não houvera impugnação do não conhecimento das matérias, a decisão indicada é diversa, e há vício de natureza formal na petição das razões recursais. Observa-se que mesmo se tratando de cumprimento de sentença lastreado em título judicial com trânsito em julgado, a fundamentação e os pedidos do agravante ignoraram a deliberação do Juízo primevo, violando a dialeticidade recursal, suprimindo a primeira instância e deixando de preencher minimamente os requisitos formais. Nessas circunstâncias, verifica-se que o recurso não reúne condições de conhecimento, seja pela ausência de dialeticidade, pela falta de impugnação específica, pela vedação à supressão de instância ou ainda pelo não preenchimento do critério de formalidade recursal. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Por fim, acrescento que a petição coligida aos autos sob o ID. 79155194, para notificar que suas contas foram bloqueadas em R$ 2.357.717,70 (dois milhões trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e setenta centavos), é insuficiente para reverter o resultado do não conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 12:16:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2NERY JR., Nelson.TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais.13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.